Tribunal: STF
Processo: HC 185755
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
EMENTA



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E DE ARMAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. VALIDADE. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO PROCESSANTE. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. TEORIA DO JUÍZO APARENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Satisfaz o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, a decisão que, embora sucinta, apresenta as justificativas essenciais à decretação da interceptação telefônica (HC 171.828 AgR/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 31.8.2020). Observância, in casu, dos pressupostos reclamados pelos arts. 2º e 5º da Lei 9.296/96. Precedentes. 



    2. O emprego da fundamentação per relationem – que não se confunde com ausência de fundamentação – é admitido pela jurisprudência desta Suprema Corte, inclusive em tema de afastamento do sigilo das comunicações telefônicas (RHC 151.402 AgR/RO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 03.4.2019; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017; HC 168.852 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 16.12.2019).



    3. Esta Suprema Corte tem endossado, com base na teoria do juízo aparente, a possibilidade de ratificação de atos processuais praticados por juízo aparentemente competente ao tempo de sua prática. Precedentes.



    4. A alegação e a demonstração do prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, “pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Incidência do princípio pas de nullité sans grief.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.